Tribunal: TJMT
Processo: 1006263-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006263-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DEUNIR BORTOLOSO E OUTROS (AGRAVADO), ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 178.943.101-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA - CPF: 007.137.834-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GENOEFA COSTA ZAGO - CPF: 668.012.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 366.491.471-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACEMA PEREIRA FLORES OLIVEIRA - CPF: 362.034.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMIR GOMES DE REZENDE - CPF: 041.602.151-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BOTELHO - CPF: 038.399.239-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NELIS DE OLIVEIRA SILVA MAIA - CPF: 581.415.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDERSON MORAES COELHO - CPF: 001.963.801-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 178.943.101-82 (AGRAVADO), FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA - CPF: 007.137.834-00 (AGRAVADO), GENOEFA COSTA ZAGO - CPF: 668.012.811-00 (AGRAVADO), GILSON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 366.491.471-68 (AGRAVADO), IRACEMA PEREIRA FLORES OLIVEIRA - CPF: 362.034.671-20 (AGRAVADO), ITAMIR GOMES DE REZENDE - CPF: 041.602.151-49 (AGRAVADO), JOAO BOTELHO - CPF: 038.399.239-72 (AGRAVADO), NELIS DE OLIVEIRA SILVA MAIA - CPF: 581.415.021-15 (AGRAVADO), WALDERSON MORAES COELHO - CPF: 001.963.801-97 (AGRAVADO), DEUNIR BORTOLOSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O VALOR DE
R$ 14.700
(QUATORZE MIL E SETESSENTOS REAIS) APRESENTADO PELO EXPERT – HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Resolução no 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3o, II, do CPC. 2. Sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Cumprimento de Sentença”
(Proc. no 00035446-70.2014.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA e mais outros 9 (nove) coautores, homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert nomeado judicialmente, no valor de R$ 14.700,00, por considera-la razoável e proporcional
“ao grau de complexidade, as diligências/estudos para realização da perícia, e horas que serão consumidas”
(cf. Id. no 111425996).

O agravante afirma que
“o valor de R$ 14.700,00 é excessivo, vez que se trata de cálculo de pequeno grau de dificuldade, sendo que basta a elaboração de simples cálculos aritméticos à apuração do quantum devido”
, por isso, e tendo em vista que
“os honorários periciais devem ser arbitrados levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
, pede o provimento do recurso para que
“seja determinada a redução do valor dos honorários periciais arbitrados em R$ 14.700,00”
, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 162886662).

A decisão vinculada ao Id. no 162962152 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no 168063179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, é cediço que na fixação dos honorários do perito, o juiz deve considerar o valor da causa, as condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho.

O trabalho do auxiliar da administração da justiça tem por regulamento maior o critério judicial, não estando, por isso, o magistrado na obrigação de fixar os honorários do perito de acordo com as tabelas editadas por entidades de classe, nem de arbitrá-los de acordo com o valor da causa.

Com efeito, as partes não estão obrigadas a anuir com a proposta de honorários periciais apresentada pelo
expert
e, caso considerada excessiva, deve ser reduzida dentro do patamar usualmente utilizado.

Por isso, sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, embora inaplicável ao caso os valores trazidos no Anexo da Resolução no 232/2016 do CNJ, a qual fixa o valor dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 1o e 2o graus, nada impede que tais valores sirvam como referencial para o arbitramento de honorários do perito.

Nesse sentido, a Resolução aponta, para os casos de perícias econômicas/contábeis, o valor de 630,00 (seiscentos e trinta reais) para Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos, podendo ultrapassar o limite fixado em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada.

No caso, a perícia consiste na análise de apenas 10 (dez) contas poupança.

Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos, e em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso.

Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo
expert
, deve o magistrado a quo nomear outro profissional.

Neste rumo, trago os seguintes precedentes, inclusive desta Corte:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CONHECIMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO INTIMANDO O PERITO PARA SE MANIFESTAR, E AINDA A NOMEAÇÃO DE OUTRO EXPERT. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Sendo os honorários periciais considerados elevados, deve o Juízo oportunizar sua redução, ou nomear outro expert para o encargo que se digne a realizar a perícia por preço mais módico. (TJPR - 16a C.Cível - 0037557-73.2018.8.16.0000 - Colorado - Rel.: Paulo Cezar Bellio - J. 12.12.2018) 2. Os honorários periciais devem ser fixados de forma a remunerar justa e adequadamente o trabalho do profissional, de acordo com a complexidade do trabalho a ser realizado, o tempo de execução, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa, a dificuldade dos quesitos, dentre outros. A redução só tem cabimento quando a quantia fixada não for condizente com as peculiaridades do caso concreto, tampouco com critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 16a C.Cível - 0045168-14.2017.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: Luiz Fernando Tomasi Keppen - J. 13.06.2018)” (TJ-PR, AI: 0008511-05.2019.8.16.0000, Rel.: Des. Luiz Antônio Barry, 16a Câmara Cível, Julgado em 08/05/2019).

EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDIMENTOS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA - DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Tratando-se de perícia médica destinada à aferição se os procedimentos cirúrgicos pretendidos pela agravada são reparadores ou para fins estéticos, matéria que não demanda grande complexidade e em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, deve ser reduzido o valor dos honorários periciais arbitrados na instância singular.” (TJ-MT, RAI no. 1000958-20.2022.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022)

Nestas condições, ante as peculiaridades da causa e parâmetros apresentados nos autos, é razoável que se determine a intimação do Sr. Perito Judicial para manifestar se aceita a redução dos honorários periciais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos deste voto, sob pena de ser nomeado outro perito para realizar os trabalhos.

Com tais considerações, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para determinar a redução dos honorários periciais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a intimação do Sr. Perito para manifestar sua concordância, sob pena de ser nomeado outro perito para a realização dos trabalhos, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023